Tribunal: TJMT
Processo: 1001595-05.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001595-05.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCELO DE SIQUEIRA LUZ - CPF: 932.060.381-20 (ADVOGADO), MARCELO DE SIQUEIRA LUZ - CPF: 932.060.381-20 (IMPETRANTE), LUAN GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 085.755.781-54 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), ARIMARCOS BATISTA FERNANDES - CPF: 063.153.571-30 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON SANTOS DA SILVA (VÍTIMA), GESLEN CARLOS DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 850.736.011-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“
HABEAS CORPUS – ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR [
ART. 157, § 2º, INC. II E V, E § 2º-A, INC. I, C/C., ART. 70, ‘CAPUT’, DO CP, E ART. 244-B, ‘CAPUT’, DA LEI Nº 8.069/90]
– REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO NA PRISÃO CAUTELAR

– INOCORRÊNCIA

– INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA NÃO VERIFICADA – INSTRUÇÃO ENCERRADA –

SENTENÇA PROLATADA

–

PENA DE 10 (DEZ) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 08 (OITO) DIAS MULTA E PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIAS- MULTA NO REGIME INICIAL FECHADO NA AÇÃO PENAL A QUE ALUDE –

REGIME PARADOXAL COM O REQUERIDO NO MANDAMUS –

PEDIDO PREJUDICADO NO PONTO – PERSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA CAUTELAR, ELENCADOS NO ARTIGO 312, DO ESTATUTO PROCESSUAL PENAL PÁTRIO – EVIDENCIAÇÃO – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART. 319, CPP] – INSUFICIÊNCIA – PRECEDENTES STJ [HC 490.833] – PREDICADOS PESSOAIS –

IRRELEVÂNCIA –

PRECEDENTES STF [HC Nº. 174.102] – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA
.”

Não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, pois o processo encontra-se sentenciado.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo, em especial quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar manejado com amparo no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em benefício de LUAN GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA, qualificado, o qual nos autos nº. 002182-13.2019.8.11.0033 – (Cód. 11451409) estaria a sofrer constrangimento ilegal, oriundo de ato da autoridade judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro/MT, aqui apontada como coatora.

Constam dos elementos de informação, que o paciente foi preso em flagrante de delito em 19 de novembro de 2019, juntamente a outros corréus, pela suposta incursão ao delito capitulado no art. 157, § 2º, inc. II e V, e § 2º-A, inc. I, c/c., art. 70, ‘
caput’
, do Código Penal, e art. 244-B, ‘
caput’
, da Lei nº 8.069/1990 c/c. art. 70, ‘
caput’
, segunda parte, do Código Penal.

Sustenta as teses de: 1) excesso injustificado de prazo na prisão, 2) desnecessidade da prisão preventiva ao fato de que esta, afigura-se como medida excepcional no ordenamento jurídico, 3) predicados pessoais do paciente e, 4) possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão [art.319 do CPP].

Aduz, que a denúncia foi recebida em 11.12.2019 (p. 132-133), sendo réu citado (fls.165/168) e oportunizada a resposta à acusação (fls. 170/173), instrução processual vem se perfectibilizando. Contudo, frente a pendência da oitiva de testemunhas e necessidade de expedição cartas precatória resta caracterizado o excesso injustificado de prazo, não causado pela defesa.

Argumenta que:
“(...)o paciente se encontra preso 441 dias (data parâmetro 19/11/2019), assim, decidiu a MM juíza, na data de 09/11/2020, decisão 1 (hum) ano após a prisão em flagrante.”
(Sic.)

Consigna, que:
“(...)o MM Juiz se limitou a apenas pontuar o que a lei processual penal diz e a realizar um juízo profético, o que não podemos caracterizar como motivação adequada para a manutenção da prisão preventiva.”.
(Sic.)

Informa ainda, que: “(...)
o paciente é primário ou tecnicamente primário, nos termos da lei, razão pela qual a segregação antecipada deveria ser substituída por medidas cautelares diversa
.” (Sic.)

Requer, em liminar, inclusive, para que seja concedida a liberdade provisória ao beneficiário, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, aguardando em liberdade o deslinde da ação penal. Juntou documento (Id.74820497, 74820498, 74820499, 74820451, 74820452).

Postergada a análise da liminar e solicitadas informação (Id. 75168980), as quais prestadas pela Autoridade Coatora (Id. 75439458).

A liminar foi indeferida (Id.75932952).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr.

B
enedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (Id. 77468491)

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – NÃO OCORRÊNCIA – LENTIDÃO NA MARCHA PROCESSUAL NÃO VERIFICADA – INSTRUÇÃO ENCERRADA, AGUARDANDO PROLAÇÃO DA SENTENÇA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – PERSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA CONSTRUÇÃO CAUTELAR, ELENCADOS NO ARTIGO 312 DO ESTATUTO PROCESSUAL PENAL PÁTRIO – DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício de LUAN GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro/MT.

Para adequada análise da alegada desnecessidade da prisão preventiva, bem como, pelo excesso injustificado de prazo na prisão a que alude o impetrante,
transcreve-se as
informações prestadas
pela Autoridade Coatora,
in verbis
: (Id.75439459)

“[...]O representante do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu denúncia em face de LUAN GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA, vulgo “Magrinho” (paciente)e ARIMARCOS BATISTA FERNANDES, vulgo “Jr” e/ou “R15”, dando-os como incursos nas penas do art.157, §2º, inciso II e V, e §2º-A, inciso I c/c art.70, caput, do Código Penal, eart.244-B, caput, da Lei Federal nº 8.069/1990, c/c art.70, caput, segunda parte (concurso formal impróprio), do Código Penal (ID.34557439-p.01-04).

Autos de Prisão em Flagrante datado de 19 de novembro de 2019 (id.34557439, p.05-06). Em suma, a conversão da Prisão em Flagrante em Preventiva deu-se nos termos que seguem, com destaques (id.34557439, p.137-149):

“(...)1.Trata-se de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE de Arimarcos Batista Fernandes e Luan Gustavo Oliveira da Silva, presos no dia 19 (dezenove) de novembro, terça-feira, às 19h30min,pelasupostapráticadoscrimesde(1) roubo qualificado pelo concurso de duas ou mais pessoas e pelo emprego de arma de fogo (art.157, §2°, I1, e §2°-A, I, do Código Penal), (ii) sequestro e cárcere privado (art.148, do Código Penal),e (iii) corrupção de menores (art. 244-B,daLei8.069/1990ECA), e AUTO DE APREENSÃO EM FLAGRANTEDE ATOINFRACIONAL dos menores T.H.S. de O. e C.B.de O., apreendidos na mesma data e horário acima mencionado, pela suposta prática de atos infracionais análogos aos delitos de (i) roubo qualificado pelo concurso de duas ou mais pessoas e pelo emprego de arma de fogo (art.157, §2, II, e §2-A,I,do Código Penal), e (i) sequestro e cárcere privado (art.148,doCódigoPenal).(...)

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

II-Fundamentação:

2. Analiso, destacada e separadamente, cada auto de prisão e de apreensão em flagrante e os pleitos formulados pela autoridade policial e pelo Ministério Público:

2.1.Da Regularidade do Auto de Prisão em Flagrante e do Auto de Apreensão em Flagrante de Ato Infracional:

Este auto de prisão em flagrante e de apreensão em flagrante de ato infracional deve ser homologado, porquanto, regularmente, comprovados os requisitos legais inscritos nos artigos 106, 173 e 174, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA - Lei Federal n°8.069/1990), e artigos 302 e 304, ambos do Código de Processo Penal, não ostentando vícios de natureza material e/ou formal que o maculam de vicio insanável.

Com efeito, o flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos do condutor, da testemunha e o interrogatório, assinados por todos. Constam, ainda, as notas de culpa e de ciência das garantias constitucionais. Ademais, a prisão e a apreensão foram efetuadas nos termos do art.302, inc. III e IV, do Código de Processo Penal, porque os indiciados e os menores foram perseguidos e encontrados com instrumentos, armas, objetos que façam presumir seremos autores da infração penal.

2.2.Da Conversão da Prisão em Flagrante em Preventiva ou Concessão de Liberdade Provisória dos indiciados ARIMARCOS BATISTA FERNANDES e LUAN GUSTAVOOLIVEIRADASILVA(...)

Colhe-se da leitura dos documentos encartados nos autos, em síntese, que na madrugada do dia 19 (dezenove) de novembro de 2019, por volta das 1h41min, no posto de combustível "Posto Rincão II", localizado nesta cidade e Comarca de São José do Rio Claro/MT, Arimarcos Batista Fernandes, Luan Gustavo Oliveira da Silva e uma terceira pessoa identificada apenas pela alcunha de "Cabelo", na companhia dos adolescentes Cristian Bhering de Oliveira e Thiago Henrique Silva de Oliveira, roubaram, a mão armada, um veículo automotor (Fiat Palio1.0, cor branca, ano 2013, placa OBQ-0403, uma corrente de ouro, uma pulseira de ouro, um anel de ouro e um celular, todos de propriedade de Geslen Carlos de Oliveira Silva, bem como roubaram igualmente a mão armada ,a quantidade R$140,00 (cento e quarenta reais) do estabelecimento comercial, mais o valor de RS180,00 (cento e oitenta reais), um celular e um relógio do frentista Emerson Santos da Silva que se encontrava naquele local trabalhando. Infere-se, outrossim, dos elementos de prova constantes dos autos, que, após o cometimento dos roubos, os indiciado se os menores adentraram no veículo Fiat Palio e, juntamente com a vítima Geslen Carlos de Oliveira Silva, deslocaram-se naestradaMT-100 que dá acesso à Diamantino, sendo que, durante o trajeto, ameaçaram o ofendido ato do tempo com uma arma apontada para a cabeça, dizendo que iriam lhe matar a caso relatasse o ocorrido, quando então, há cerca de 3 km antes da chegar na Usina Libra, distante 50 km desta cidade e Comarca de São José do Rio Claro/MT, deixaram o ofendido na estrada e o mandaram correr para dentro do matagal, dirigindo-se, então, para a cidade de Nova Mutum/MT, de lá regressando no período matutino do mesmo dia 19-11-2019, vindo, posteriormente, a serem presos e apreendidos pelas policias militar e civil no mesmo dia, após serem identificados pelas câmeras de segurança do posto de combustível.

Ressai, ainda, do acervo probatório, que a arma de fogo do crime e o veículo Fiat Palio foram escondidos, respectivamente, em um terreno baldio urbano e em uma estrada vicinal rural, e, posteriormente, localizados, bem como que os indiciados presos e os menores apreendidos confessaram aos policiais terem participado do roubo na Relojoaria Magnum no dia 18-11-2019, às 13h00min,a que fazer referência ao boletim de ocorrência n ° 2019.345634(...).

Essas circunstâncias são elementos concretos nos autos demonstrando não só aprovada materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria (fumus comissi delicti), como, por igual, a necessidade e a indispensabilidade da

medida constritiva da liberdade (periculum libertatis), juntamente para se garantir a ordem pública.

Com efeito, a periculosidade dos indiciados Arimarcos Batista Fernandes e Luan Gustavo Oliveira da Silva, evidenciada no modus operandi por meio do qual o crime foi praticado, qual seja, roubo de posto de combustível e de cliente do estabelecimento, em concurso de pessoas, dentre eles adolescentes, com o emprego de arma de fogo e restrição à liberdade à vítima, são circunstâncias reveladores de gravidade concreta das condutas, a revelar a indispensabilidade de suas segregações cautelares, juntamente, para assegurar a ordem pública. Ressalte-se, por oportuno, que o delitos em apuração envolvem a prática em conjunto de agente maior e capaz na companhia de adolescentes, hodiernamente, com 17 (dezessete) anos de idade, fato esse demonstrador da periculosidade concreta e insensibilidade moral dos flagrados, legitimando-se, destarte, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (...).

Lado outro, em consulta ao Sistema APOLO do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e ao Sistema Apolo, constata-se que o indiciado (ARIMARCOS). Enquanto menor de idade, responde a 1(um) ato infracional (Processo n° 1661- 68.2019.811.0033, Código 88253, em trâmite na 1 Vara da Comarca de São José do Rio Claro, pelo crime de furto), a evidenciar mais ainda a presença dos requisitos legais aptos à decretação da prisão preventiva, no particular, para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. Presentes, portanto, os requisitos legais (fumus comissi delicti e periculum libertatis), agregado ainda ao fato de que a pena máxima do (s) crime(s) imputado(s) ao(s) indiciado(s) suplanta 4 (quatro) anos e que as medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro fático-probatório dos autos, se entremostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal, a decretação da prisão preventiva, na espécie, é de rigor.(...)

III Dispositivo:

3.Ante o exposto, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, incisos I e II, todos do Código de Processo Penal, e artigos 106, 173 e 174, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente [ECA-Lei Federal n° 8.069/1990:

3.1.HOMOLOGO o presente Auto de Prisão em Flagrante e Auto de Apreensão em Flagrante de Ato Infracional;

3.2.CONVERTO a prisão em flagrante de ARIMARCOS BATISTA FERNANDES e LUAN GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA em prisão preventiva, para garantia da ordem pública(...)

A denúncia da forma como proposta foi recebida em 11 de dezembro de 2019, oportunidade em que foi determinada a citação dos acusados para, no prazo legal, oferecerem a devida resposta à acusação (id.34557439-p.132-133).

Citados pessoalmente (p.165 e 168) os réu, por defensor dativo, apresentaram resposta à acusação arguindo preliminarmente falta de justa causa para recebimento da inicial acusatória e, oportunamente, arrolando as mesmas testemunhas indicadas pela acusação na peça de ingresso. Instado, o representante ministerial manifestou-se pela rejeição da tese defensiva e prosseguimento do feito, por tratar-se a arguição de matéria exclusivamente meritória e ser apurada no curso da instrução processual (p. 175-178). Conclusos, em decisão dep.179-180, foi mantido o recebimento da denúncia, ante a ausência de elementos aptos a modificar o entendimento esposado anteriormente, e remetido o feito a instrução, com a designação de audiência de Instrução e Julgamento (id.34557439).

No curso da instrução processual foram inquiridas as seguintes testemunhas: Adelar Gubert dos Santos, Mateus Leandro Ferreira Nunes, Fernando Henrique de Souza Moura, Wanderley Nogueira Fixina, Geslen Carlos de Oliveira Silva, Emerson Santos da Silva, kailaine Rafaela Oliveira Lara; Dornelis Matei; e Geslen Carlos de Oliveira Silva. Por fim, foram interrogados os acusados. As partes desistiram da oitiva das testemunhas Rodrigo Matos Emiliano e Adailson Gonçalo Rodrigues Ferreira (id.34557439, p.225- 226e232-233 e id.45648585).

Pendente a oitiva da testemunha Thiago Henrique Silva de Oliveira, a ser ouvido por carta precatória já expedida ao Juízo da Comarca de Cuiabá/MT, foi determinada a expedição de Ofício ao Juízo deprecado, para que, em caráter de urgência, devolve-se devidamente cumprida, ou informasse a impossibilidade de cumprir a carta precatória encaminhada àquele (id.43148393).

Diante da inércia do Juízo requerido, foi determinada a manifestação ministerial quanto à insistência na oitiva da mencionada testemunha (id.48150159).

O Ministério Público manifestou-se pela desistência na oitiva pendente e, na mesma oportunidade,

apresentou memoriais finais pugnando seja julgada “procedente a denúncia para condenar Luan Gustavo Oliveira da Silva e Arimarcos Batista Fernandes como incursos nas penas do artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes, já que foram duas as vítimas e seus dois respectivos patrimônios atingidos, em concurso formal; e do artigo 244-B, caput, da Lei Federal nº 8.069/1990, por duas vezes, já que corrompidos dois adolescentes, em concurso formal; e entre os dois tipos de crime, o concurso formal impróprio” (id.48357845).

Intimação da defesa para apresentação de memoriais finais (id.48364359).

Juntada de solicitação de informações em Habeas Corpus(id.48539028).[...]”(Negritou-se)

Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Consigno, ainda, que a prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, nem se trata de execução antecipada da pena.

Ademais, ressai do édito prisional cautelar que a Autoridade Coatora, reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigos 311, 312 e 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal.

Destarte, há motivos suficientes, portanto, para o cerceamento da liberdade individual do paciente em prol do interesse social. Aliás, o Pretório Excelso e o augusto STJ têm entendido que a gravidade concreta do delito, evidenciada pela dinâmica do fato criminoso, constitui, sim, fundamento idôneo a sustentar a prisão cautelar, ao contrário do que aduz o impetrante.

Observe-se:

“
A negativa de liberdade provisória pode ser fundada na necessidade de se garantir a ordem pública ante a periculosidade do paciente e a gravidade concreta do delito, reveladas pelo modus operandi adotado, e para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes: HC nº 97.688/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 27/11/09; HC 106462/BA, rel. Min. Dias Toffoli, 1ªTurma, DJ de 8/4/2011; HC 104575/AM, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJ de 17/5/2011; HC 97688, Rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, DJ de 27/11/2009; HC 98130/RJ, rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 12/2/2010.”
(STF - AgR no HC n.º 102646/PR - Primeira Turma - Rel. MIN. LUIZ FUX - j. 02/08/2011 - DJe 29/08/2011).

Outrossim, acerca do excesso injustificado de prazo na prisão do paciente, consta que ocorreu em 19 de novembro de 2019, com a audiência de apresentação realizada em 25 de novembro de 2019. A denúncia foi recebida em 11 de dezembro de 2019. Sendo a audiência de instrução realizada em 13 de março de 2020.

Perfectibilizada a instrução, com a oitiva das testemunhas, ressalta as informações, que há manifestação do
Parquet
na ação penal pela desistência na inquirição da testemunha Tiago Henrique Silva de Oliveira que, na mesma oportunidade, apresentou memoriais finais, restando, como se observa, reexaminada e mantida a prisão pela decisão constante do Id.74820499, em atenção à determinação inserta no parágrafo único, do art. 316, do CPP.

Para a configuração do excesso de prazo da prisão, não basta pura e simplesmente que seja ultrapassado o período preconizado nas fases isoladamente, mas da contagem englobada, devendo, ainda, tal excesso constituir constrangimento ilegal provocado pela autoridade judiciária e inobservado o princípio da razoabilidade o que não se vislumbra no presente

Ademais, que não se pode imputar ao aparato estatal nem à Autoridade Coatora qualquer desídia na condução
da marcha processual, a suscitar constrangimento ilegal, pois a
Pandemia da
Sars Cov-2
é situação que, na atualidade, imprimiu caráter de excepcionalidade capaz de justificar possíveis dilações.

Situação que a questão retrata genuína hipótese de força maior, com energia justificante para influir em prazos, rotinas e providências tomadas fora
da estrita ortodoxia processual, por conta, repisa-se, da explosão pandêmica que expressa excepcionalidade universal.

In casu, registro a eloquência da petição do i. causídico, contudo,

em consultas
consigno que
o processo foi sentenciado em 05.03.2021
, com a condenação do ora beneficiário a pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias multa e pagamento de 18 (dezoito) dias- multa no regime inicial fechado na ação penal a que alude [proc.
0002182-13.2019.8.11.0033] como incurso no art.
157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes, c/c artigo 70, ‘
caput’
, do Código Penal; e artigo 244-B, ‘
caput’
, da Lei nº 8.069/1990, por duas vezes, c/c artigo 70, ‘
caput’
, do Código Penal.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“HABEAS
CORPUS
ROUBO TRIPLAMENTE
QUALIFICADO. 1.
Excesso
de
Prazo. Feito
sentenciado. Pedido prejudicado. 2. Liberdade Provisória. Impossibilidade. Paciente permaneceu preso durante a tramitação do
processo. Ainda, justificou o MM. Juiz na r. Sentença que assim decidia diante da extrema gravidade da ação delituosa e da forma com que agiram os réus mantendo as vítimas trancadas e amarradas, além
de ameaça-las, o tempo todo,
de morte. ORDEM PREJUDICADA em parte, e DENEGADA no restante.”

(TJSP; HC 0059580-73.2014.8.26.0000; Ac. 7961360; São Paulo; Oitava Câmara
de Direito Criminal; Rel. Des. Alcides Malossi Junior; Julg. 23/10/2014; DJESP 29/10/2014)

“HABEAS CORPUS. FLAGRANTE. ROUBO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA.

Processo já sentenciado dentro do prazo razoável para tal. Paciente condenado sem direito de apelar em liberdade. Ordem prejudicada.”
(TJSP; HC 990.09.330233-0; Ac. 4361293; São Paulo; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Pedro Menin; Julg. 02/03/2010; DJESP 18/05/2010)

Por conseguinte, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os eventuais atributos pessoais do beneficiário, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

Assim é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC nº 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015).

“[...] Revela-se indevida a aplicação das medidas cautelares etiquetadas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a custódia preventiva encontra-se amparada na gravidade efetiva do delito e na conseguinte repercussão social, em face do risco causado à ordem e à saúde pública. 8. Habeas corpus não conhecido. (HC 490.833/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019)

Ainda, quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF,
in verbis
:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC nº. 174.102/RS).

A propósito:

“[...]Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC nº 46.378/MG - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 5.8.2014).

Destaca-se o Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Diante do exposto, não se verificando a ocorrência do propalado constrangimento ilegal, inexiste, portanto, aspectos aptos a serem objetivados neste
writ
.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em benefício de LUAN GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021